Tribunal: TJDFT
Processo: 0726637-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726637-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. S. D. P. B. REPRESENTANTE LEGAL: AGOSTINHO MENDES PAIVA BRITO AGRAVADO: LUCIANO WERBILO D E S P A C H O Verifico que o recurso não veio acompanhado de preparo e não há pedido de gratuidade de justiça, tendo o exequente, ora agravante, recolhido as custas do cumprimento de sentença nos autos de origem (ID 52572928). Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 3 de agosto de 2023 15:57:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador